Tribunal: STF
Processo: HC 127674
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
ementa: Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Prisão em flagrante por latrocínio. Deficiência na instrução. Excesso de prazo. Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito suscitada na impetração. Precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Relator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    2. A inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto de prisão preventiva e de outras peças que permitam o exame das alegações deduzidas na impetração. 



    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em conseqüência, a extinção anômala do processo”. (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).  Precedentes: HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 123.431, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso.



    4. Impossibilidade de concessão da ordem de ofício. Hipótese em que não se demonstrou teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder por parte das instâncias de origem.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.